Tribunal: STJ
Processo: 5432673-64.2020.8.09.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814832 - GO (2024
/0460235-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A C DOS S
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: E C DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO QUEIROZ DIAS - GO034411
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCURSÃO
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A instância de origem, depois de minuciosa análise do acervo fático-
probatório, produzido sob o crivo do contraditório, condenou o acusado
pelo crime de estupro de vulnerável por entender devidamente provada
ofensa à dignidade sexual de adolescente que contava com 13 anos de
idade à época do delito.
2. Rever esse entendimento, por sua vez, demandaria imprescindível
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado na via do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51440633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: a606449a-7bb5-42be-84ae-5c05eab0b23a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: a606449a-7bb5-42be-84ae-5c05eab0b23a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814832 - GO (2024
/0460235-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A C DOS S
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: E C DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO QUEIROZ DIAS - GO034411
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCURSÃO
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A instância de origem, depois de minuciosa análise do acervo fático-
probatório, produzido sob o crivo do contraditório, condenou o acusado
pelo crime de estupro de vulnerável por entender devidamente provada
ofensa à dignidade sexual de adolescente que contava com 13 anos de
idade à época do delito.
2. Rever esse entendimento, por sua vez, demandaria imprescindível
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado na via do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 437-
A. C. DOS S.
442, na qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51440300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 4a222196-404f-48cd-b4cb-396f9663d0fe

Naquela oportunidade, a parte ora agravante postulou a absolvição, sob o
argumento da nulidade do feito, uma vez que os elementos que ampararam a
condenação não haveriam sido submetidos ao crivo do contraditório. Assim,
apontou violação dos arts. 155, 156 e 386, V, todos do Código de Processo Penal.
Nas razões deste agravo, a defesa reitera o pedido absolutório e reforça
que o caso em apreço não implica revolver o acervo fático probatório.
Trata-se de réu condenado pela prática do crime de estupro de
vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão,
no regime fechado.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferido
ou a submissão do recurso à turma julgadora, a fim de que seja provido o recurso
especial.
VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (Relator):
Conquanto a defesa haja apresentado fundamentação, não constato
ser suficiente a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
Na hipótese dos autos, assim consignei quanto à pretensão defensiva de
absolvição da conduta típica (fls. 437-432, destaquei):
[...] No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre
convencimento motivado no sistema de valoração de provas, vale
dizer, é dado ao julgador decidir pela condenação do agente,
desde que o faça fundamentadamente. O legislador ordinário, ao
buscar maior efetividade às garantias constitucionais previstas
para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente,
a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas
produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155
do Código de Processo Penal.
Desse modo, não se admite no ordenamento jurídico pátrio a
prolação
de
um
decreto
condenatório
fundamentado
exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o
, no qual inexiste o devido processo legal (com
inquérito policial
seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
Documento eletrônico VDA51440300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 4a222196-404f-48cd-b4cb-396f9663d0fe

O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento,
desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução
processual ou que esses elementos informativos sejam repetidos
em juízo, assumindo, tecnicamente, a natureza de prova.
No caso, diferentemente do alegado, verifico que o Tribunal
estadual sopesou
c
as provas e os elementos informativos olhidos,
extrajudicialmente, com as demais provas e depoimentos obtidos
em juízo e, portanto, submetidos ao crivo do contraditório, razão
pela qual não procedem os argumentos da defesa.
Ao concluir pela condenação do recorrente A. C. dos S., o
Tribunal estadual ressaltou que o conjunto probatório,
notadamente os relatos da vítima e o resultado do laudo pericial,
que constatou lesões compatíveis com a narrativa da ofendida,
infirma a autodefesa apresentada e é indene de dúvida de que ele,
realmente, foi o autor do delito de estupro contra menor de idade,
que tinha 13 anos à época do fato, em conjunto com o corréu E. C.
dos S..
Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a

nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado
exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também
em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e
da ampla defesa"
, Rel. Ministro
,
(HC n. 155.226/SP
Og Fernandes
6a T., DJe 1o/8/2012).
Dessa forma, porque verificado que a instância de origem, ao
entender pela autoria do réu no cometimento do crime em
questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em
juízo, não há como se proclamar a absolvição, como pretendido.
Ainda que assim não fosse, promover outras incursões na
dosagem das provas constantes dos autos para se concluir sobre a
viabilidade ou não da condenação do recorrente é questão que
esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que
não pode ser dirimida em recurso especial, segundo o enunciado
da
, porquanto exige o reexame aprofundado
Súmula n. 7 do STJ
das provas colhidas no curso da instrução probatória, conforme
também assinalado no precedente acima citado.
Portanto, reitero: a tese absolutória não encontra espaço na via do
recurso manejado pela defesa, uma vez que a aferição do pedido
exigiria incursão no conjunto de fatos e provas dos autos.
Saliento, ainda, que a esta Corte Superior compreende que "o ato
libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o crime de
estupro, inclui qualquer ação com propósito lascivo, sendo
evidenciada pela presença de contato físico entre o agente e a
(AgRg no REsp 1.154.806/RS, rel. Min. Sebastião Reis
vítima
Júnior)" (
, Rel. Ministra
,
AREsp n. 2.320.598/GO
Daniela Teixeira
5a T., DJEN
) [...].
16/12/2024
Documento eletrônico VDA51440300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 4a222196-404f-48cd-b4cb-396f9663d0fe

A instância ordinária, depois de minuciosa análise do acervo fático-
probatório, que foi elaborado sob o crivo do contraditório, condenou o acusado
pelo crime de estupro de vulnerável, uma vez que a ofendida contava com 13 anos
de idade à época do delito.
Diante dessas considerações, concluir de forma diversa do entendimento
consignado nas instâncias ordinárias demandaria imprescindível incursão no
conjunto de fatos e provas delineado nos autos, procedimento vedado na via
estreita do recurso especial, diante do óbice sumular n. 7 do STJ.
Por fim, estão
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, motivo por que deve ser mantida a
.
decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51440300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:04
Código de Controle do Documento: 4a222196-404f-48cd-b4cb-396f9663d0fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0460235-0
AREsp 2.814.832 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 543267364 54326736420208090034
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C DOS S
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
AGRAVANTE
: E C DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO QUEIROZ DIAS - GO034411
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A C DOS S
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: E C DOS S
ADVOGADO
: RODRIGO QUEIROZ DIAS - GO034411
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485230212902425@
2024/0460235-0 - AREsp 2814832 Petição : 2025/0089854-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:16
Código de Controle do Documento: 7D4DC91A-BBFD-4475-8E16-BC8ABD435D4B